Tribunal: TJES
Processo: 5010450-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010450-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA RODRIGUES GOMES
RECORRIDO: ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GABRIELA RODRIGUES GOMES
contra a sentença proferida em
ID 4792743
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de ter sido abordada de forma vexatória por colaboradora da parte requerida, ora recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ao argumento de ter sido abordada de forma vexatória por colaboradora da parte requerida, ora recorrida.

Como bem demonstrado na sentença, não ficou comprovado o alegado ato ilícito praticado, ônus que competia à parte requerente, ora recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15. Vejamos os termos da fundamentação:

Apesar do consumidor ser vulnerável, em regra, na relação de consumo, no presente caso não há como inverter o ônus da prova, pois a autora deveria ter trazido provas capazes de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, principalmente testemunhas que presenciaram os fatos, já que afirma em sua inicial que o local estava cheio de pessoas que ficaram olhando ocorrido.

Sendo assim, tenho que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos narrados no seu termo inicial, os quais, em tese, serviriam de suporte para o pleito aduzido. Em outras palavras, a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)